Tribunal: STF
Processo: HC 199705
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-08
Data de publicação: 2021-04-08

Ementa:

Inteiro teor:
D E C I S Ã O
    Trata-se de habeas corpus, com pedido de medida liminar, impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM ‘HABEAS CORPUS’. TRÁFICO DE DROGAS. AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. AUSÊNCIA DE DEFENSOR. NULIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. 
    1. A audiência de custódia sem a presença de defensor não implica a nulidade do decreto preventivo, pois realizada durante a fase inicial da investigação policial, antes, portanto, da fase processual, que deve ser conduzida com base nos princípios do contraditório e da ampla defesa, em que a ausência de defesa técnica ensejaria nulidade. 
    2. Agravo regimental desprovido.”
    (HC 606.638-AgRg/SP, Ministro João Otávio de Noronha)
    Em suas razões, a parte impetrante pretende a concessão da ordem de habeas corpus “de modo a ser relaxada a prisão preventiva decretada em desfavor do paciente, ante a sua ilegalidade, já que decretada sem a realização da necessária audiência de custódia, bem como sem oitiva prévia da defesa”. 
    Tal o contexto e abstendo-me de qualquer pronunciamento acerca do mérito do pedido, a mim me parecem ausentes os requisitos necessários à concessão da medida liminar pleiteada.
    Em casos fronteiriços, Ministros desta Suprema Corte têm indeferido medidas liminares requeridas em habeas corpus com fundamento na carência de demonstração de probabilidade do direito invocado e de perigo da demora. Ilustram essa orientação as seguintes decisões: HC 190.587-MC/MG, Ministro Celso de Mello; HC 190.943-MC/PR, Ministro Edson Fachin; HC 191.847-MC/AC, Ministra Cármen Lúcia.
    Em face do exposto, indefiro o pedido de medida liminar.
    Vista ao Ministério Público Federal.
    Intime-se. Publique-se.
    Brasília, 08 de abril de 2021.
Ministro NUNES MARQUES
Relator